Tribunal: TJPA
Processo: 0016938-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016938-69.2020.8.14.0401

APELANTE: ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INVESTIGAÇÃO E PRISÃO DA RÉ DECORRENTE DE FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LEITURA DE DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA E NA FASE DE INSTRUÇÃO. POSSIBLIDADE. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade decorrente da diligência ter sido deflagrada por meio fundada suspeita de tráfico naquele local, mormente porque a prática delitiva foi confirmada pela averiguação dos fatos. Em se tratando de crime permanente, nos moldes do tráfico de drogas, é prescindível o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, eis que remanesce o estado de flagrância. Preliminar rejeitada.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
e “
ter em depósito”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado, exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRAS,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Cristina Sandoval Collyer, Juíza de Direito da 3º Vara criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multas, pela prática do delito tipificado artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia
, ao ID 5720879, que no dia 16.10.2020, policiais militares apresentaram a denunciada ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILSEIRA, perante a autoridade Policial, após esta ter sido flagrada com 24 (vinte e quatro) porções de erva prensada embaladas com pedaços de saco plástico transparente do tipo papel "filme", pesando no total 26,900g (VINTE E SEIS GRAMAS E NOVECENTOS MILIGRAMAS), atestando POSITIVO para o grupo
Cannabinoides
, entre os quais inclui-se a substância THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecido como "MACONHA”, bem como, 68 (sessenta e oito) embalagens plástica do tipo "petecas" feitas com saco plástico transparente e amarradas com linha de cor amarela, as quais acondicionavam no seu interior substância pastosa e esbranquiçada, pesando no total 84,200g (OITENTA E QUATRO GRAMAS E DUZENTOS MILIGRAMAS) e 04 (quatro) porções de uma substância pastosa e esbranquiçada embaladas em quatro sacos plásticos transparente, pesando no total 530g (QUINHENTOS E TRINTA GRAMAS), ambas tendo como resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "COCAÍNA".

Policiais Militares estavam fazendo rondas ostensivas, quando, por volta das 17h, perceberam uma movimentação suspeita que estava ocorrendo em uma residência situada na Invasão da COSANPA, sendo que foram averiguar sobre o que se tratava.

Ato contínuo, os policiais vieram a constatar que no local, estaria ocorrendo o refinamento do entorpecente "cocaína", vez que a ora denunciada ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRA, trancou o imóvel por dentro, usando uma perna manca. Contudo, os policiais conseguiram adentrar o imóvel, momento em que confirmaram que no interior do imóvel havia mais uma pessoa, a qual empreendeu fuga, correndo e pulando o muro. Cabe informar, que a denunciada também tentou empreender fuga correndo para os fundos da casa, mas não obteve êxito, visto que não conseguiu pular o muro.

Dessa forma, os policiais, ao realizarem revista na residência em que estava a denunciada, vieram a encontrar 24 (vinte quatro) papelotes do que aparentava ser "maconha". 68 (sessenta e oito) papelotes e mais 04 (quatro) sacos de 7kg (sete quilos) contendo o que aparentava ser "cocaína”.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão a denunciada, sendo esta encaminhada para a Seccional Urbana juntamente com o material entorpecente apreendidos para as providências cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRA, negou autoria do delito, alegando que estava na sala dos seus amigos e foi ver o vulgo "MATHEUSINHO", porém não tinha conhecimento de que naquela localidade estava ocorrendo o preparo de drogas. Ainda, alegou que os policiais chegaram até o local e bateram à porta, momento em que a acusada tentou trancar a mesma, quando viu que os amigos empreenderam fuga, pulando o muro. A denunciada alegou que os moradores dessa casa são um casal conhecido por KLEITON e MATHEUSINHO. Ainda, a denunciada alegou que o material entorpecente apreendido não era seu, bem como, alegou que não é usuária de entorpecentes.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de, bem como do Laudo Toxicológico Provisório de fl. 13/IPL e o Definitivo, e depoimentos prestados pelas testemunhas perante à Autoridade Policial.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6794873, requer a defesa, que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo a nulidade das provas obtidas pelos agentes de polícia, em razão da violação do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal.

Ademais, em ato contínuo, requer a reforma da sentença de piso para que seja aplicado, no caso vertente, o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo a apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, em caso de não acolhimento das teses defensivas acima tecidas, requer a reforma da sentença de piso, a fim de que seja aplicada a redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 7354830, a RMP de 1º grau, Dra. Andrea Alice Branches Napoleão, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Feita a douta revisão. Incluído o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

PRELIMINAR:

1. Da nulidade na colheita de provas. Prova ilícita. Busca e apreensão em desconformidade com a lei. Inviolabilidade do domicílio. Policiais que invadiram à residência da acusada sem a sua anuência.

O primeiro aspecto combatido nos presentes autos diz respeito à aventada nulidade decorrente do procedimento ter sido deflagrado a partir de denúncia anônima, afrontando, no seu modo de ver, o princípio constitucional insculpido no inciso LVI, do artigo 5º, da Carta da República.

Como se sabe, a proibição ao anonimato também tem sede constitucional, precisamente no inciso IV do mesmo artigo 5º, entretanto, tal vedação, não diz a denúncia anônima, essencial à apuração de crimes, mormente no que diz respeito à imputação formulada em desfavor do recorrente, vez que no ambiente da traficância, lamentavelmente, é comum a ocorrência de represálias àqueles que se dispõe a colaborar na elucidação dos fatos.

Ademais, a denúncia acabou por confirmar que a apelante estava de dentro do imóvel com a posse da droga apreendida, fato este admitido pela própria recorrente no bojo do inquérito policial, conforme se observa do seguinte trecho de seu interrogatório policial (ID 5720870 – pág. 11):

“(...). Que perguntado a depoente o que fazia naquele local, respondeu que foi ver seu amigo MATHEUSINHO, porém não tinha conhecimento de que ali estaria ocorrendo preparo de drogas, porém quando chegou ao local o Kleiton, namorado de Matheusinho estava presente, a declarante pediu-lhe um copo com água, momento em que Kleiton mandou entrar, ato contínuo o policial chegou ao imóvel bateu a porta a declarante tentou trancar, mas os meninos que estavam presente empreenderam fuga correndo pulando o muro, a declarante permanceu no imóvel (...)”.

Assim, é pacífico o entendimento no sentido de que, fundadas suspeitas e denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Extrai-se do decreto fundamentação válida, com base nas circunstâncias fáticas, das quais se depreende a apreensão de 1kg de cocaína e duas balanças de precisão, de modo que inexiste ilegalidade da prisão.

2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Extrai-se do contexto fático delineado a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, e, assim, motivar o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

3. Ao ser abordado por conduta suspeita e indagado a respeito de sua residência, o ora agravante conduziu a guarnição policial por duas vezes ao endereço errado, tendo, ainda, tentado subornar os policiais para que não prosseguissem na averiguação de possível prática de tráfico, e, após indicar o endereço correto, fugiu da viatura, não havendo manifesta ilegalidade na entrada no domicílio.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 690.360/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A denúncia anônima pode ser empregada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal, exatamente como ocorreu no caso. 2. A falta de comprovação da alegada clandestinidade da interceptação telefônica impede o reconhecimento de eventual nulidade das provas obtidas com base nessa medida. 3. Não há como acolher a tese de impossibilidade de concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, haja vista que são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares próprias. 4. Ordem não conhecida (HC 135207/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/03/2016).

Pugna ainda o apelante pela nulidade do processo, sob a alegação de que a instrução processual foi contaminada por provas ilícitas obtidas com a violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Alega que o policial adentrou na residência do acusado sem autorização judicial prévia, em ofensa aos preceitos constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos X e XI, da CF/88.

In casu
, não há que se falar em invasão do domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que o policial ingressasse no domicílio sem autorização do morador.

Assim, quanto à suposta ilegalidade no que tange a diligência efetuada na residência, melhores ventos não sopram a seu favor, uma vez que é assente o entendimento de que, tratando-se de crime permanente, como na hipótese dos autos (tráfico), o mandado de busca e apreensão é prescindível, nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FATORES ALEATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM.

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO É ABSOLUTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pleito de nulidade do acórdão condenatório. Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art.

303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

III - Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV Na hipótese em foco, constata-se "a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha", legitimaram a atuação policial, não se podendo falar em violação de domicílio.

V - De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. Nessa senda, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita.

VI - Pleito de nulidade do processo por não ter sido observado o contido no art. 316 do CPP. A alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da inobservância do art.

316, parágrafo único, do CPP, contata-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância.

VII - Pleito de nulidade por não observância do princípio da identidade física do juiz. A ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção etc), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

No caso dos autos, houve fundada suspeita de que aquele local estava havendo refinamento de drogas, os policiais procederam a revista no interior da residência, encontrando as substâncias entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória (Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações – STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

Cumpre ressaltar que, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, isto é, sua consumação prolonga-se no tempo e, a sua flagrância, enquanto perdurar a conduta delitiva. Portanto, ainda que os policiais não tivessem obtido a autorização para adentrar no domicílio do réu, a Constituição Federal (art. 5º, inciso XI), em seus termos, excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito, conforme ocorrido in casu.

Diante do exposto, verifica-se que a colheita de provas foi lícita, não havendo que se falar em absolvição por ilicitude das provas decorrentes da suposta ilegalidade na prisão em flagrante do ora apelante, até porque, caso estivesse demonstrada a referida ilicitude, teria como consequência o desentranhamento da prova tida como ilegal e não a absolvição, como pleiteado pela defesa.

Por tais argumentos, rejeito a preliminar suscitada, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade da apelante na prática delitiva (insuficiência probatória e negativa de autoria), devendo a recorrente ser absolvida.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de, bem como do Laudo Toxicológico Provisório de fl. 13/IPL e o Definitivo no 2020.01.004643-QUI, datado em 24/10/2020, ID. 5720879 – Pag. 07/08, apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

“Diante dos exames realizados conclui-se que a erva prensada em questão apresenta a substância Delta- 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância pastosa e esbranquiçada contida no material em questão apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA”.

Quanto à autoria delitiva, também resta provada nos autos, pois, embora a apelante negue a prática delitiva, tal tese resta completamente isolada nos autos, dissociada.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas que o Juízo a quo lançou na sentença (fl. 252), vejamos:

”(...) A Testemunha Kleber Augusto de Sena, Policial Militar envolvido na diligência que culminou com a prisão da denunciada, narrou, em Juízo, que estava em ronda a pé no local em que os fatos ocorreram, visto se tratar de área intensa de tráfico de drogas, quando avistou a denunciada assustada com a presença do depoente, a qual trancou a porta da residência. Informa que diante do forte cheiro de entorpecente, tentou entrar na casa, contudo, a ré tentou trancar a casa com uma perna manca e já gritou por fuga, dizendo que havia polícia no local. Que duas pessoas saíram pela parte de trás pulando, no entanto, a ré não conseguiu e ao adentrarem na residência, na cozinha havia grande quantidade de entorpecente em preparo e embalagens em cima da mesa. Que deu voz de prisão à ré, solicitou apoio, no entanto, não foram encontrados os dois indivíduos que fugiram, em seguida, conduziu a denunciada à Delegacia.

A Testemunha Higo Jorge Santos de Oliveira, Policial Militar, declara recordar dos fatos, alegando que estava em patrulha rotineira, quando pararam na invasão da COSANPA para fazer uma incursão, quando em determinado momento se separou do policial Sena para fazer uma revista, sendo que aquele continuou as diligências no local, quando foi novamente acompanhar o mencionado policial, o viu realizando a detenção da ré e uma porção de droga em uma mesa. Informa que continuou a busca na residência a fim de averiguar se tinha mais entorpecentes, sendo encontrados maconha e cocaína. Que na residência da ré havia balança, balde onde a droga estava sendo batido, além de papel filme, linha e embalagens para a droga. Lembra que na área havia forte cheiro de substância entorpecentes sendo produzida. Informa que a ré disse que os indivíduos que fugiram estavam batendo a droga, sendo a função da denunciada a de embalar. Que a ré morava na residência e o cheiro era muito forte. (...)“

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse e na residência que estava a cusada (de forma espalhada em cima da mesa), não tendo como não saber que ali estava acontecendo o refino de entorpecentes. Ressalto ainda que a própria Apelante informa que tentou trancar a porta quando soube que era a polícia, não havendo justificativa para que evitasse a presença de policiais se não tinha problemas a esconder.

Sendo assim, as condições em que ocorreu a prisão em flagrante da apelante (denúncia) e a quantidade de droga apreendida com a envolvida (26g de maconha e mais de 0,5kg de cocaína), sendo embaladas para a comercialização, denotam a prática do crime de tráfico por Ana Claudete.

Dessa forma, embora a apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada em toda forma de preparo da residência que a Apelante tentou proteger, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente a denunciada, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

STJ: “Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante
, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em
flagrante
e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o
flagrante
”. (in RT 771/566).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta a apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição do apelante.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pugna a defesa pela redução da reprimenda penal imposta, por incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora, não merece ser acolhido o pleito em questão.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois ficou cristalina a dedicação da acusada à atividade criminosa do tráfico de droga. A quantidade e a natureza da droga apreendida com o acusado, exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

No contexto da prisão em flagrante de posse de substâncias entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, resta claro e evidente que a acusada se dedicava ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante eventual, circunstância que impede a concessão da referida benesse.

Na sentença condenatória, o juiz singular justificou de forma satisfatória a não aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:
“(...). No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista a elevada quantidade e natureza de droga apreendida, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão (a confecção do entorpecente), além dos demais apetrechos que estavam no local para a confecção e posterior venda do entorpecente e ainda pelos indivíduos que conseguiram fugir, evidenciam a dedicação da ré à atividade criminosa, o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas. (...)”
.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica a juíza a quo, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. I - Para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). III - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). Grifei

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019).

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei nº 11.343/2006, artigo 33, §4º, são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que a apelante se dedica a atividades criminosas, de modo a não fazer jus a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por esta Relatora. Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022